Tribunal: TJSP
Processo: 0006132-73.2009.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. Conjunto probatório que demonstrou o conluio entre os réus para quitar as dívidas de munícipes em troca de captar votos de eleitores para a reeleição do Prefeito e do candidato a vereador, que ocupava cargo no Sistema Autônomo de Água e Esgoto – SAAE. Contas de consumo de água de diversas escolas municipais

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. Conjunto probatório que demonstrou o conluio entre os réus para quitar as dívidas de munícipes em troca de captar votos de eleitores para a reeleição do Prefeito e do candidato a vereador, que ocupava cargo no Sistema Autônomo de Água e Esgoto – SAAE. Contas de consumo de água de diversas escolas municipais majoradas para aumentar o repasse de verba pública do então Fundef. Desvio da verba pública e prejuízo ao erário comprovados. Caracterizado o dolo específico dos agentes. Ato de improbidade administrativa configurado. Fatos graves que justificam a condenação da ré Adriana Quireza à perda da função pública. Inaplicabilidade da pena ao réu Silvano, em razão da prescrição quinquenal reconhecida. Prescrição quinquenal que ainda atingiu as demais penalidades aplicadas ao réu Silvano, com exceção da pena de ressarcimento ao erário, que é imprescritível. Preliminares afastadas. Recurso do Ministério Público e do réu Silvano Augusto parcialmente providos. Apelação da ré Adriana Quireza e do espólio de Lúcio Adalberto improvidos.